Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020090-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), JAICIANE SANTANA FERREIRA - CPF: 061.087.901-48 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1020090-18.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: JAICIANE SANTANA FERREIRA.

Recorrido: LVE EVENTOS LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA
– CANCELAMENTO
DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA
– RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 30% DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO DEVIDA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor
estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

2.

Não se mostra razoável a retenção de 30% do valor pago pela consumidora em razão da desistência do contrato,
devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para declarar a nulidade da cláusula 4a, parágrafo 2o, do Contrato firmado entre as partes, na parte que fixa honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da dívida, reduziu a multa contratual pela resistência da autora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e ainda, condenou a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 680,00
(seiscentos e oitenta reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data da desistência.

A reclamada requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida a título de reconvenção conforme postulado na contestação e, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante declara que realizou a
rescisão
do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes em razão
do agravamento da pandemia da COVID, pleiteando, assim
a restituição integral dos valores pagos.

A reclamada, por sua vez, confirma a rescisão, no entanto, aduz que o valor a ser restituído deve observar a multa de 30%, visto que devidamente expressa no contrato firmado pelas turmas na qual a reclamante fazia parte.

Pois bem. A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa reclamada exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa da reclamante.

Destarte, havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a
rescisão
antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para realização da festa de
formatura
, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Como bem salientado em sentença, a
multa contratual de 30% prevista no contrato firmado entre as partes em caso de rescisão unilateral se
encontra em patamar abusivo, se comparado com o entendimento pacificado pelo STJ.

O
CDC
protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 413 DO CC. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0035029-80.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.09.2018)” - (TJ-PR - RI: 00350298020168160018 PR 0035029-80.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2018).

Portanto, correta a r. sentença que reconheceu que a empresa reclamada faz jus à retenção do valor a título de multa, do mesmo modo, quando reconheceu a abusividade da cláusula que prevê a retenção de 30% do valor contratado, determinando a redução da multa para 10% (dez por cento).

Ademais, no tocante ao pleito de condenação do recorrido a título de reconvenção, tal pleito também não procede isso porque, no sistema dos Juizados Especiais é impossível a apresentação de reconvenção nos termos do artigo 31 da Lei 9.099 /95.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação em litigância de
má-fé, indefiro-o
, uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024